Tribunal: STF
Processo: HC 184194
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo e outro(s) em favor de Francisco Edson Pereira Lima, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 573.291/CE (evento 3).
    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente (evento 2 – fls. 1/8).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Ceará, que indeferiu a liminar (evento 2 – fls. 13/4). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o HC 573.291/CE (evento 3).
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam inidônea a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar, em afronta à Recomendação 62 do CNJ. Mencionam a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de viabilizar o benefício. Requerem, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Consoante se pode aferir da inicial, verifica-se que o habeas corpus investe contra o indeferimento de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe a ação constitucional em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância. 
    A matéria, inclusive, já encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Enunciado Sumular n. 691/STF). 
    Na hipótese, o mandamus impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis (fls. 28-29 - grifei): 
    "Vistos, etc. 
    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, visando ao deferimento de prisão domiciliar, alegando constrangimento ilegal, em face do risco iminente de contaminação pela Covid-19 e da ausência de fundamentação idônea da decisão que denegou o benefício da prisão domiciliar, pelo que impositiva a concessão do habeas corpus, a fim de que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    O paciente foi preso pela prática dos crimes tipificados no art. 180, caput, no art. 311, caput, ambos do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, indicando como autoridade coatora o Juíz de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza. 
    Dúvidas não há que o deferimento liminar é medida excepcional, cabível apenas em hipótese de flagrante ilegalidade quando evidenciados simultaneamente o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    Nesta análise perfunctória, a documentação acostada aos autos não evidencia a presença de tais requisitos, motivo pelo qual indefiro a liminar. 
    Desnecessária a requisição de informações atualizadas à autoridade coatora, acerca do processo nº 0792313-06.2014.8.06.0001, posto que se tratam de autos digitais, acessíveis pelo sistema e-SAJ. 
    Abra-se vista dos autos à PGJ, para o parecer de estilo”. 
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos de pedido liminar que traga em seu bojo pretensão claramente satisfativa, seu exame deve ser reservado para o julgamento de mérito, pelo órgão responsável pela análise da causa, após exame mais aprofundado dos dados constantes do processo, garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
    Ilustrativamente: 
    (…).
    No caso, o em. Desembargador Relator consignou que, ao exame preliminar, não vislumbrava o constrangimento ilegal indicado na impetração, reservando o exame do caso para o momento de análise do mérito do writ, após instruídos os autos com o parecer ministerial. 
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de flagrante ilegalidade, capaz de ensejar o afastamento do óbice sumular acima mencionado, considerando que os argumentos da decisão combatida, primo ictu oculi, não se mostram teratológicos. 
    Nesse sentido tem decidido o Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. 
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora